Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. Realizadas diligências prévias para atestar a veracidade das denúncias anônimas e constatada a traficância no local, resta caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos agentes policiais na residência dos réus, não havendo falar em violação de domicilio ou nulidade das provas.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

5. Recursos conhecidos e não providos.